Tribunal: CARF
Processo: 11080.736764/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736764/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.922 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento no
101010020188568933 de multa por compensação não homologada, tratada no
processo administrativo no 13896.902592/2015- 03. A multa foi lavrada com base no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$
103.046,18.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: sobrestamento do feito até o julgamento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736764/2018-48
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736764/2018-48

Recurso Extraordinário no 796.939/RS; inconstitucionalidade do dispositivo legal que
embasa a multa; legitimidade do crédito.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-
99.868, de 7 de novembro de 2019 (e-fls. 152).
Irresignado, o sujeito passivo apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 164, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “ (...) a multa imposta pelo artigo 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/1996
é inconstitucional, uma vez que resta patente sua desproporcionalidade face ao ato praticado pela
contribuinte de boa-fé, qual seja, pleitear face a Administração Pública direito que lhe é
conferido pela Carta Magna.”
Aduz que “Resta patente o prejuízo causado à Recorrente, tendo em vista o efeito
claramente confiscatório da multa ora imposta, completamente rechaçado pela legislação pátria
nos termos do artigo 150, inciso IV da Carta Magna: (...).”
Relata que “O Processo Administrativo em questão se originou de Despacho
Decisório que não homologou o PER/DCOMP no 15378.28070.310114.1.3.04-8583, por suposta
falta de crédito disponível para apropriação dos débitos informados” e que “(...) transmitiu, em
31/01/2014, o PER/DCOMP no 15378.28070.310114.1.3.04-8583, para compensação do valor de
R$ 228.661,33, gerando o processo de crédito no 13896-902.592/2015-03.”
Assevera que “(...) ainda que a glosa do montante de IRPJ, no valor de R$
228.661,33, do referido Despacho Decisório, tenha ocorrido pelo fato de a Receita Federal do
Brasil não identificar em seu cruzamento de dados os montantes pagos indevidamente pela
empresa, não gera óbice para que a Recorrente possa se aproveitar dos valores que lhe foram
retidos, muito menos pode ensejar aplicação de multa por não homologação de compensação,
nos termos do § 17, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, sem qualquer fundamento.”
Informa ainda que “(...) apresentou Manifestação de Inconformidade nos autos do
processo administrativo no 13896-902.592/2015-03, em junho de 2015, demonstrando a
legitimidade da totalidade do crédito informando no PER/DCOMP no
15378.28070.310114.1.3.04-8583, por meio da apresentação do comprovante de recolhimento do
DARF, que comprova a existência do crédito rechaçado”, que “Em acórdão proferido em
05/07/2017, referida Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente” e que “(...) em
abril de 2018 a Recorrente ingressou com a Ação Ordinária, com pedido de tutela provisória de
urgência e oferecimento de garantia, a qual foi distribuída sob o número 5001305-
22.2018.4.03.6130 junto à 2a Vara Cível Federal de Barueri, pelo qual ainda resta pendente de
julgamento.”
Sustenta que “(...) o débito envolvido no processo administrativo no 13896-
902592/2015-03, vinculado à presente notificação de lançamento de no 6074/2018, está em
discussão judicial, não podendo a Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do
Brasil em Barueri exigir a multa de 50% pela não homologação do pedido de compensação
realizado, enquanto o débito encontra-se em discussão.”
Conclui, afirmando que “Cabe, então, a esse Douto CARF determinar a
anulação da multa aplicada, seja em razão da existência do crédito de R$ 228.661,33,
oriundo de pagamento indevido de IRPJ do ano-calendário de 2013, seja em razão da
inexistência de má-fé por parte da Recorrente, afastando-se, do mesmo modo, a aplicação
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736764/2018-48

da multa isolada do § 17, do artigo 74 da Lei 9.430/1996, sem falar na evidente
inconstitucionalidade da multa ora recorrida.”
Ao final requer:
a) o provimento ao presente recurso voluntário, por conta da patente
inconstitucionalidade da multa aplicada;
b) a imediata suspensão do julgamento do presente processo, uma vez que o
Processo Administrativo no 13896.902.592/2015-03 está vinculado à Ação Ordinária no
5001305-22.2018.4.03.6130, na qual discute-se a existência do crédito, bem como ainda está
pendente de julgamento;
c) a imediata suspensão do julgamento do presente caso, tendo em vista que desde
24/10/2016, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939, o Ministro Edson Fachin
determinou a suspensão nacional dos julgamentos dos casos de tema correlato;
d) Ou, que seja mantida a suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento
definitivo da Ação Ordinária no 5001305-22.2018.4.03.6130;
e) alternativamente, a anulação do lançamento da multa, prevista no §17, do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, em razão da comprovada existência do crédito de R$ 228.661,33, que
enseja a homologação total da compensação formalizada no PER/DCOMP no
15378.28070.310114.1.3.04-8583.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de notificação de lançamento de ofício que
exige multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada, tratada no processo no 13896.902592/2015- 03.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736764/2018-48

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.922 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736764/2018-48

Fl. 188
DF CARF MF
Original